Tribunal: TJBA
Processo: 8001014-65.2022.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001014-65.2022.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
LUCIMARA DA SILVA POLVORA, WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO, RICARDO RUY GALVAO ALVES

APELADO: LAYS FREIRE GOES

Advogado(s)
:
MARCEL CARDOSO FERREIRA registrado(a) civilmente como MARCEL CARDOSO FERREIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. FATURAMENTO EXPRESSIVO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NO MESMO EXERCÍCIO FINANCEIRO. VALOR DAS CUSTAS PROCESSUAIS IRRISÓRIO EM RELAÇÃO AO FATURAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica em sede de apelação, sob o fundamento de que o preparo recursal representaria apenas 0,033% do faturamento anual da empresa.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se a empresa agravante comprovou sua hipossuficiência financeira para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça, mediante análise dos indicadores contábeis apresentados.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 98,
caput
, do CPC, a pessoa jurídica faz
jus
ao benefício da gratuidade da justiça quando demonstrar sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer a continuidade de suas atividades, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ.

4.Diferentemente do que ocorre com a pessoa natural, para a qual a lei presume a veracidade da alegação de insuficiência (art. 99, § 3º, do CPC), a pessoa jurídica deve comprovar documentalmente sua hipossuficiência financeira para fazer jus ao benefício.

5.No caso concreto, embora o balancete analítico apresentado demonstre alguns indicadores financeiros desfavoráveis, verifica-se que a empresa obteve faturamento expressivo de R$ 7.708.291,74 no exercício de 2024 e realizou distribuição de lucros no valor de R$ 120.000,00 no mesmo período, o que é incompatível com a alegada situação de hipossuficiência.

6.O valor do preparo recursal (R$ 2.508,80) representa apenas 0,033% do faturamento anual da empresa, percentual irrisório que não compromete sua saúde financeira nem impede a continuidade de suas atividades.

7.O princípio constitucional do acesso à justiça não implica a gratuidade indiscriminada do acesso ao Poder Judiciário, mas sim a garantia de que ninguém será privado da apreciação jurisdicional por insuficiência de recursos, situação que não se vislumbra no caso em tela.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001014-65.2022.8.05.0269
, em que figuram como apelante CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. e outros e como apelada LAYS FREIRE GOES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em NEAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marqus da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01